Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Vistos, etc. Em face do disposto no artigo 1.040, II, do CPC, retornaram os autos para reexame do recurso anteriormente julgado. Faculto, pois, às partes, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre a matéria submetida à reanálise deste Colegiado. P. I. Brasília, 21 de junho de 2021. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator